Tribunal: STF
Processo: ARE 1603952
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, caput e inciso X, e 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da autora, fundamentando-se nos artigos 6º e 7º da EC 41/2003, que asseguram aos servidores que ingressaram no serviço público antes da referida Emenda o direito à revisão de seus proventos na mesma proporção e data em que se modificar a remuneração dos servidores em atividade.
De acordo com a documentação apresentada, a recorrida é servidora aposentada desde 21/03/2016, tendo ingressado no serviço público em 1º de janeiro de 1976, ou seja, em data bem anterior à publicação da EC 41/2003. Ocupava o cargo de Professor A, pertencendo à mesma categoria profissional contemplada pelo reajuste da Lei Municipal nº 4.882/2022.
Analisando os julgados apresentados, verifico que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é pacífica no sentido de que "o servidor público aposentado tem direito ao reajuste de seus proventos toda vez que a remuneração dos ativos sofrer qualquer espécie de atualização" (TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.138336-7/001).
[...]
Conforme estabelecido no julgado, "o princípio da isonomia de tratamento constitucional assegura iguais proventos aos vencimentos do servidor público nas três esferas governamentais, bastando para tanto que sejam iguais os cargos ou funções exercidas". Este entendimento aplica-se perfeitamente ao caso em análise, visto que a recorrida ocupava cargo de Professor, exatamente a categoria beneficiada pelo reajuste da Lei Municipal nº 4.882/2022.
Ademais, como destacado no segundo julgado apresentado (TJMG, Ap Cível/Reex Necessário 1.0261.14.011011-3/001), para os servidores que se aposentaram antes da EC 20/98, como é o caso da recorrida, aplica-se a redação original do art. 40, §4º da CF, que "estabelece a paridade entre os proventos de aposentadoria e a remuneração dos servidores da ativa e a integralidade dos vencimentos".
[...]
A tese do Município recorrente de que o reajuste previsto na Lei Municipal nº 4.882/2022 seria específico para determinada categoria e não uma revisão geral não encontra respaldo na jurisprudência apresentada, que claramente estabelece o direito do servidor aposentado ao reajuste "toda vez que a remuneração dos ativos sofrer qualquer espécie de atualização", sem fazer distinção entre revisão geral ou reajuste específico.
Quanto à invocação da Súmula Vinculante nº 37, entendo que não se aplica ao caso, pois não se trata de aumentar vencimentos por constitucional à paridade entre ativos e inativos, expressamente previsto na Constituição Federal.
Conclui-se, assim, que a servidora aposentada faz jus ao reajuste concedido pela Lei Municipal nº 4.882/2022 aos servidores da ativa ocupantes do mesmo cargo que ela exercia quando em atividade. 

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente